Tribunal: TJMT
Processo: 1002965-78.2023.8.11.0087
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002965-78.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE MT (APELANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), AIRTON ENZWEILER - CPF: 650.553.731-72 (APELADO), ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES - CPF: 607.830.871-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal extinta sem resolução do mérito por litispendência, fixou honorários advocatícios sobre o valor do débito atualizado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber qual o critério adequado para fixação de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por litispendência, após a citação e apresentação de defesa pelo executado.

III. Razões de decidir

3.
A extinção da execução fiscal a pedido da Fazenda Pública, após a citação e apresentação de exceção de
pré
-executividade pelo executado, implica a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência.

4.
O reconhecimento de litispendência entre execuções fiscais que cobram o mesmo crédito tributário autoriza o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, pois o crédito ainda permanece exigível do devedor e seu valor não representa proveito econômico do executado.

5.
Aplica-se a redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC quando o exequente reconhece a procedência do pedido formulado em exceção de
pré
-executividade, extinguindo imediatamente o feito, ainda que sem cumprimento integral da prestação.

6.
A previsão do art. 85, § 8º-A, do CPC não vincula o magistrado no arbitramento da verba honorária, servindo apenas como referencial, devendo-se observar as circunstâncias do caso concreto para evitar enriquecimento sem causa ou remuneração inferior ao trabalho despendido.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para fixar honorários advocatícios, por apreciação equitativa, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento: "1. Em execução fiscal extinta por litispendência, após citação e apresentação de defesa, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, não se aplicando os critérios percentuais dos §§ 3º e 5º do mesmo dispositivo. 2. Aplica-se a redução pela metade do art. 90, § 4º, do CPC quando o exequente reconhece a procedência do pedido formulado em exceção de
pré
-executividade, extinguindo o feito por litispendência."

----------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2º, § 3º, III, § 8º, § 8º-A, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.659.645/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.04.2017; STJ, REsp 1.889.799/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 14.08.2023; STJ,
AgInt
no
AgInt
na
Rcl
45.947/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.06.2024; TJMT, N.U 0001020-17.2016.8.11.0088, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE GUARANTÃ DO NORTE
(MT)

contra decisão proferida pelo juízo
da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT) que
, nos autos da execução fiscal n.
1002965-78.2023.8.11.0087
ajuizada em face de
AIRTON ENZWEILER
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a
ocorrência de
litispendência.

E, ainda, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios

fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor do débito atualizado, reduzido pela metade, fixando, assim, em 5% (cinco por cento), nos moldes do art. 85, §3º, inciso III e art. 90, §4º, do Código de Processo Civil.

A parte apelante requer, em síntese, a reforma da decisão para serem fixados honorários
por apreciação equitativa
.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do seu apelo para reformar a sentença recorrida.

Contrarrazões pelo não provimento do apelo (Id.
361221443
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de
recurso de apelação interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE GUARANTÃ DO NORTE
(MT)

contra decisão proferida pelo juízo
da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT) que
, nos autos da execução fiscal n.
1002965-78.2023.8.11.0087
ajuizada em face de
AIRTON ENZWEILER
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a
ocorrência de
litispendência.

E, ainda, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor do débito atualizado, reduzido pela metade, fixando, assim, em 5% (cinco por cento), nos moldes do art. 85, §3º, inciso III e art. 90, §4º, do Código de Processo Civil.

De início
, é
imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da
execução
fiscal a pedido da Fazenda Pública, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa –
exceção de
pré
-executividade –
, deve a Fazenda
Pública
responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência, a saber:
STJ – 2ª T – REsp nº 1.659.645/RS –
R
el. Min. Herman Benjamin – j. 25/04/2017 –
DJe
05/05/2017
.

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que o ente público somente peticionou pela desistência da demanda após manifestação da parte executada, ora
apelada
, a respeito da distribuição em dobro da mesma ação.

Quanto a isso, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial n. 1889799/MA, entendeu que “
(...)

O reconhecimento de litispendência entre execuções fiscais, que cobram o mesmo crédito tributário, autoriza o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC/2015, pois, embora haja extinção do processo, o crédito ainda continua exigível do devedor e seu valor não representa proveito econômico algum nem pode servir de parâmetro de comparação para o fim de sustentar irrisoriedade.” (ex vi STJ
– 1ª T –
AgInt
no REsp nº 2065651/TO – rel. Min. Gurgel de Faria – j. 14/08/2023 –
DJe
18/08/2023
).

[sem destaque no original].

No caso, embora o processo tenha sido extinto, o crédito tributário ainda continua exigível.

Assim, em atenção ao princípio da especialidade, tratando-se de execução fiscal, não se pode observar o regramento dos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, pois o valor da execução extinta não representa proveito econômico do contribuinte devedor
.

Entendimento contrário só serviria para incentivar as Fazendas Públicas a manterem a litigiosidade mesmo nos casos em que, prematuramente, perceberem o vício processual.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa –
execução fiscal cujo valor, quando do ajuizamento, era de
R$
155.181,10

– é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$
4
.
0
00,00, valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação, e a relevância do serviço prestado.

Deve-se observar ainda o que preceitua o art. 90, §4º, do CPC
, que dispõe que
“
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Isso porque, conforme já exposto, após a distribuição da ação de execução fiscal, a parte executada opôs exceção de
pré
-executividade, ocasião em que o exequente reconheceu a procedência do pedido, resultando na imediata extinção do feito.

Sobre o tema, eis a jurisprudência desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:
“
A aplicação do art.90, §4º, do CPC, que reduz os honorários advocatícios pela metade quando há reconhecimento do pedido pelo exequente, deve ser observada no caso concreto
”
.

(
N.U 0001020-17.2016.8.11.0088,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 09/04/2025
)
.

Com efeito, impõe-se a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, com a redução, pela metade, do valor dos honorários advocatícios fixados, ante o reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente, com o consequente cancelamento administrativo da CDA.

Por fim, ressalto que não se aplica ao caso o disposto no art. 85, § 8º-A, do CPC, tendo em vista que, nas demandas em que figura a Fazenda Pública, devem prevalecer,
via de regra
, os critérios estabelecidos nos §§ 3º e 5º do mesmo artigo, que determinam a fixação dos honorários advocatícios por meio de escalonamento
.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.
"A previsão contida no § 8º-A do art. 85 do CPC, incluída pela Lei n. 14.365/2022 – que recomenda a utilização das tabelas do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil como parâmetro para a fixação equitativa dos honorários advocatícios –, serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a referida verba, uma vez que deve observar as circunstâncias do caso concreto para evitar o enriquecimento sem causa do profissional da advocacia ou remuneração inferior ao trabalho despendido."
(STJ,
AgInt
no
AgInt
na
Rcl
n. 45.947/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 18/06/2024,
DJe
26/06/2024).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
tão somente para fixar honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no montante de R$
4
.000,00 (quatro
mil reais) em favor do patrono d
a parte executada
,
devendo, ainda, ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026